Tribunal: TCU
Processo: 005.621/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Ato de Aposentadoria de ELISETE ARAUJO EDUARDO da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, em favor da Sra. Elisete Araujo Eduardo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, art. 262, § 2o, do Regimento Interno e art. 6o, § 1o, da Resolução TCU 206, de 24/10/2007, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de Elisete Araujo Eduardo, determinando-se o correspondente registro; 9.2. determinar à unidade jurisdicionada que proceda à anotação devida nos assentamentos funcionais da interessada; 9.3. à Sefip, para que que efetue as devidas correções no Sistema e-Pessoal.